Tribunal: TJDFT
Processo: 0745212-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745212-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVISSON RABELO GUIMARAES AGRAVADO: EMILIO JOSE DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deivisson Rabelo Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) em nome do cônjuge do agravado. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao desconsiderar o regime de comunhão parcial de bens, vigente desde 7.10.1998, entre o executado e Maria Luiza de Paula Marques. Argumenta que a penhora requerida limita-se à meação do executado, correspondente a cinquenta por cento (50%) dos valores eventualmente encontrados, conforme previsão do art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a busca e eventual penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 77377894). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recai sobre a possibilidade de pesquisa e eventual constrição de bens em nome do cônjuge do executado, quando o casamento se dá sob o regime da comunhão parcial. O regime mencionado estabelece que todo patrimônio adquirido onerosamente durante a constância da união integra a comunhão, ainda que formalmente registrado apenas em nome de um dos consortes, conforme dispõe o art. 1.660, inc. I, do Código Civil. O legislador buscou evitar que a administração formal do patrimônio, ou mesmo o registro em nome exclusivo de um dos cônjuges, pudesse afastar a incidência da regra de solidariedade patrimonial própria do regime. O art. 1.644 do Código Civil reforça esse entendimento ao determinar que os bens comuns respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges, desde que destinadas à manutenção da família, às despesas de administração do patrimônio ou ao cumprimento de imposições legais. Essa regra expressa a função social da comunhão, que não se limita a agregar bens, mas também estabelece um regime de responsabilidade patrimonial voltado à preservação da entidade familiar. O art. 779, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser proposta contra o devedor indicado no título executivo. A previsão mencionada, entretanto, não exclui a incidência do art. 790 do mesmo diploma, que admite a sujeição dos bens do cônjuge, quando a meação ou os bens próprios se vinculam à obrigação executada. Essa previsão harmoniza a literalidade do título executivo com a realidade do regime de bens, ao reconhecer que a responsabilidade pode ultrapassar a esfera individual do devedor. O art. 843 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece disciplina específica para a penhora de bens indivisíveis, garantindo que a quota-parte do cônjuge não demandado seja preservada no produto da alienação judicial. O dispositivo protege a esfera jurídica do consorte que não integra a execução, sem afastar a possibilidade de constrição sobre o patrimônio comum. A conjugação dessas normas evidencia que a execução pode atingir bens comuns do casal, ainda que apenas um dos cônjuges figure no polo passivo. Exige-se, contudo, a demonstração de que a obrigação tenha revertido em favor da entidade familiar ou se destine ao cumprimento de encargos compartilhados. Esse entendimento assegura equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação do direito do cônjuge alheio à relação processual. A análise perfunctória dos autos indica que o agravante não comprovou que a dívida contraída reverteu-se em benefício da entidade familiar, ônus que lhe incumbia. A ausência dessa comprovação, bem como de prova de que o cônjuge do agravado obteve vantagem ou proveito econômico da obrigação, afasta a possibilidade de pesquisas patrimoniais e eventual constrição de bens em nome do cônjuge. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator